Tribunal: STF
Processo: AI 57602
Classe: AI
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-12
Data de publicação: 1973-06-12

Ementa:
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DISCRIMINANDO  DA DUVIDA.
SE O CONTRIBUINTE NÃO APRESENTA CLARA E SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE
SEUS ELEMENTOS CONTABEIS PARA VERIFICAÇÃO DE SEU DÉBITO EM RELAÇÃO
AO INPS, PODERA ESTE INSCREVER A QUANTIA QUE REPUTAR DEVIDA, FICANDO
A CARGO DA EMPRESA O ONUS DA PROVA EM CONTRARIO.